Tribunal: TJMT
Processo: 1038745-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038745-57.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), no âmbito de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, decorrente de sanções por supostas infrações ao direito do consumidor.

II. Questão em discussão

2. Saber se a decisão embargada padece de vícios ensejadores dos embargos de declaração, notadamente: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) se a multa reduzida permanece desproporcional e excessiva; (iii) se há ausência de fundamentação adequada no processo administrativo que resultou na imposição da multa.

III. Razões de decidir

3. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que as questões apresentadas pela Recorrente já estavam devidamente reguladas e podiam ser analisadas com a juntada do procedimento administrativo. A comprovação das alegações deveria ocorrer exclusivamente por meio de provas documentais, dispensando a produção de provas testemunhal ou pericial, pois a interpretação dos documentos e dos fatos não exigia conhecimento técnico.

4. A multa foi aplicada com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a penalidade deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O Juízo levou em consideração esses três elementos, reconhecendo que a Embargante é empresa de grande poder econômico, operando em grande parte do território nacional.

5. O Juízo reconheceu o excesso no valor das multas iniciais, que totalizavam R$ 75.000,00, e, após análise da proporcionalidade e razoabilidade, reduziu o montante para R$ 35.000,00, considerando-o adequado e compatível com os princípios aplicáveis ao caso.

6. O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito das decisões administrativas, pois, de acordo com o princípio da separação dos poderes, cabe ao Poder Executivo a definição sobre a aplicação de multas administrativas, sendo o papel do Judiciário limitado ao controle de legalidade e legitimidade.

7. A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas e fundamentadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida depende exclusivamente de prova documental, dispensando a produção de prova oral. A redução da multa administrativa, de R$ 75.000,00 para R$ 35.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. O controle judicial sobre multas administrativas limita-se à verificação da legalidade e legitimidade do ato, vedada a revisão de mérito da decisão administrativa, em observância ao princípio da separação dos poderes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2o; CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação expressa de julgados no voto analisado.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1038745-57.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), no âmbito de execução fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, decorrente de sanções por supostas infrações ao direito do consumidor.

A Embargante sustenta que o processo administrativo que resultou na imposição da multa pelo PROCON é nulo devido à ausência de fundamentação adequada, o que violaria o princípio da motivação.

Além disso, argumenta que a multa aplicada, embora reduzida, ainda é desproporcional e excessiva, considerando que seu valor é cinco vezes superior ao da fatura reclamada pela consumidora, o que infringe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A Embargante também alega que houve cerceamento de defesa, pois não teve a oportunidade de produzir prova oral durante o processo, o que prejudicou seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

O Embargado apresenta contrarrazões no ID. 321047356, a fim de rechaçar as teses ventiladas nos Embargos

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1038745-57.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 75.000,00 para R$ 35.000,00, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, decorrente de sanções por supostas infrações ao direito do consumidor.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – Corrigir erro material.

No caso, não assiste razão à embargante.

A decisão aborda, inicialmente, a alegação de cerceamento de defesa feita pela empresa Energisa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Contudo, o argumento foi rejeitado de forma sumária pelo Juízo, que destacou que as questões apresentadas pela Recorrente no recurso de apelação já estavam devidamente reguladas e poderiam ser analisadas com a juntada do procedimento administrativo, o que já havia sido realizado.

O Juízo ainda esclareceu que a comprovação das alegações deveria ocorrer exclusivamente por meio de provas documentais, dispensando a produção de provas testemunhal ou pericial, uma vez que a interpretação dos documentos e dos fatos não exigia conhecimento técnico.

Diante disso, o julgamento antecipado do mérito foi considerado adequado, uma vez que qualquer outra prova apresentada não teria impacto na conclusão do caso. Portanto, o cerceamento de defesa foi rejeitado, conforme o voto proferido.

A decisão aborda o segundo argumento apresentado, que se refere ao valor da multa imposta pelo Procon. A multa foi aplicada com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a penalidade deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O acórdão destaca que, ao avaliar o caso, o Juízo levou em consideração três elementos principais: a gravidade da infração, a vantagem obtida pela empresa e sua condição financeira. A empresa, Energisa, foi considerada de grande poder econômico, operando em grande parte do território nacional, o que tornou a imposição da multa justificada.

No entanto, o Juízo reconheceu o excesso no valor das multas iniciais, que totalizavam R$ 75.000,00, e, após análise da proporcionalidade e razoabilidade, reduziu o montante para R$ 35.000,00, considerando-o adequado e compatível com os princípios aplicáveis ao caso. A decisão ainda cita jurisprudência relevante que reforça a aplicação do artigo 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O terceiro ponto trata da controvérsia recursal envolvendo a revisão do valor da multa administrativa. O Juízo reafirma que o Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito das decisões administrativas, pois, de acordo com o princípio da separação dos poderes, cabe ao Poder Executivo a definição sobre a aplicação de multas administrativas, sendo o papel do Judiciário limitado ao controle de legalidade e legitimidade.

A decisão também destaca que a multa foi imposta com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece critérios para a imposição de penalidades, como a gravidade da infração, a vantagem obtida pelo fornecedor e sua condição econômica.

Embora a multa tenha sido inicialmente fixada em valores significativos, a decisão monocrática reconheceu o excesso e reduziu o montante global para R$ 35.000,00, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025